Tribunal: TJSP
Processo: 1500963-14.2020.8.26.0363
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Furto tentado (art. 155, "caput", c.c. art. 14, II, ambos do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Prisão em flagrante. Posse da 'res furtiva'. Palavras coerentes e incriminatórias do representante do estabelecimento-vítima e de Policial Militar. Confissão em Polícia, ademais. Crime possível, obstado apenas por circunstância alheia à vontade do agente. Súmula no 567, do C.STJ.

Ementa:
Furto tentado (art. 155, "caput", c.c. art. 14, II, ambos do Cód.Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Prisão em flagrante. Posse da 'res furtiva'. Palavras coerentes e incriminatórias do representante do estabelecimento-vítima e de Policial Militar. Confissão em Polícia, ademais. Crime possível, obstado apenas por circunstância alheia à vontade do agente. Súmula no 567, do C.STJ. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Ausência de previsão na legislação. Condenação imperiosa. Responsabilização necessária. Apenamento criterioso. Regime intermediário adequado. Penas alternativas inviabilizadas. Apelo improvido.